Tribunal: TJSP
Processo: 0000571-18.2012.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Guaraci – IPTU dos exercícios de 2007 a 2009 – Valor da execução que corresponde a R$ 124,63, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (janeiro/2012 – R$ 622,67), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Guaraci – IPTU dos exercícios de 2007 a 2009 – Valor da execução que corresponde a R$ 124,63, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (janeiro/2012 – R$ 622,67), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000571-18.2012.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, é apelado DONIZETE L
DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000571-18.2012.8.26.0400 -Voto no 13267
2
Apelação Cível no: 0000571-18.2012.8.26.0040
Apelante: Prefeitura Municipal de Guaraci
Apelado: Donizete L de Toledo
Comarca: Oliímpia
VOTO No 13267
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal

Município de Guaraci IPTU dos exercícios
de 2007 a 2009
Valor da execução que
corresponde a R$ 124,63, inferior ao valor de
alçada na data da propositura da ação
(janeiro/2012

R$
622,67),
mesmo
considerando
os
critérios
de
atualização
definidos pelo STJ no julgamento do REsp no
1.168.625/MG, julgado pela sistemática de
recursos
repetitivos
(Tema
395)

Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que
contém previsão expressa quanto aos recursos
cabíveis (embargos infringentes e embargos de
declaração) Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade
Precedentes do
STJ - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em janeiro de 2012
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI em face de
DONIZETE L DE TOLEDO objetivando a cobrança de IPTU dos
exercícios de 2007 a 2009 julgada extinta pela sentença de fls.11/13 com
fundamento na prescrição intercorrente.
Apela a municipalidade, alegando, em síntese, que a
prescrição não se operou tendo em vista que não houve despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000571-18.2012.8.26.0400 -Voto no 13267
3
determinando o arquivamento dos autos após um ano de suspensão nos
termos do art.40, §2o, da LEF e o prazo prescricional teria início com
esta medida.
Sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Não obstante a existência de discussão acerca da
ocorrência ou não da prescrição intercorrente, mister se faz a verificação
da interposição do recurso de apelação e a questão referente ao valor de
alçada, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.
A jurisprudência desta 15a Câmara de Direito Público
possui entendimento solidificado pelo não conhecimento do recurso de
apelação, quando o valor atribuído à causa for inferior ao valor de
alçada.
O art. 34 da Lei de Execução Fiscal dispõe que: “Das
sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual
ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração”.
Assim, após a extinção da ORTN, cumpre verificar sua
correspondência em relação ao indexador vigente na data de distribuição
da ação.
A correção do valor de alçada a partir de janeiro de 2001
se deu pelo IPCA-E, conforme decidido no julgamento do REsp
1.168.625/MG, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000571-18.2012.8.26.0400 -Voto no 13267
4
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR
DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS
CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50
ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN
= 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27,
EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO
IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001”.
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada
pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG (recursos repetitivos
- Tema 394), na data de distribuição da presente execução fiscal (janeiro
de 2012) o valor de alçada correspondia a R$ 622,67 e o débito
exequendo perfazia um valor de R$ 124,63, não atingindo, destarte, o
valor de alçada, inviabilizando, por consequência, o conhecimento do
recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância
quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que,
estando o valor da execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo
grau de jurisdição impõe-se (art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Consigna-se, ser incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo STJ dos critérios para
aferição do valor de alçada, não há qualquer dúvida acerca do recurso
cabível ao caso, cujos pressupostos encontram-se expressamente
previstos no art. 34 da Lei no 6.830/80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000571-18.2012.8.26.0400 -Voto no 13267
5
Nesse sentido, é o julgamento abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR
A 50 ORTNs. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o
Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira
sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente. 2. Não cabe o recurso de apelação nas
execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se
aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido”. (REsp no
1.233.828/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
1/3/2011, DJe 17/3/2011).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
explicitados no voto.
Raul De Felice

Relator